Tribunal: TJPA
Processo: 0802343-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802343-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HENRIQUE NOBRE REIS

AGRAVADO: FLAVIO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
AUXILIAR JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS/PARDOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTIPICAS DO CANDIDATO. APLICAÇÃO DA LEI 12.990/14.

I - É constitucional a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público sobre a presença de características fenotípicas negras para a inclusão do candidato na relação de aprovados nas vagas reservadas às cotas para negros, conforme entendimento do STF no julgamento da ADPF 186/DF.

II - As características físicas do impetrante atendem ao critério da aparência adotado pelo edital do concurso para a reserva de vagas aos candidatos negros/pardos, por isso, deve ser reconhecido seu direito ao benefício estabelecido na Lei 12.990/14.

III – Decisão liminar mantida. Agravo de instrumento
DESPROVIDO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em ação ordinária que suspendeu os efeitos da decisão proferida pela Comissão do Concurso regulamentado pelo “Edital n° 1 – TJ/PA, de 15 de outubro de 2019”, para que o agravado fosse mantido na lista de cotas para negros(as)/pardos(as) do concurso de acordo com a sua pontuação e classificação final para o " CARGO 12: AUXILIAR JUDICIÁRIO / 9ª – CAMETÁ", cominando multa de R$1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento da obrigação de fazer (art. 297, caput, do CPC).

Inconformado o Estado recorre alegando essencialmente incompetência do juízo; a inexistência de probabilidade do direito; que não pode o Judiciário substituir a banca examinadora quanto aos critérios de seleção e avaliação, por se tratar de mérito administrativo. Discorre longamente sobre o sistema de cotas raciais para ao final arguir que a autodeclaração não é suficiente para concorrer, em concursos públicos, às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos.

Pede o efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo ID4778376.

Sem contrarrazões conforme certidão ID5148295.

O Parquet se manifestou pelo NÃO PROVIMENTO ID5440316.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Em juízo de maduro e considerando o silêncio do agravado, vou NEGAR PROVIMENTO pelos mesmos fundamentos adotados no juízo de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o agravado se inscreveu para participar do concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará para provimento de cargos de CARGO 12: AUXILIAR JUDICIÁRIO / 9ª – CAMETÁ, tendo concorrido às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos, por autodeclarar-se pardo. Foi aprovado, todavia, convocado para entrevista com a Comissão de Avaliação, para se decidir a respeito da autodeclaração quanto à condição de pessoa preta ou parda, foi excluído da classificação como cotista, por não atender ao quesito cor ou raça.

Interposto recurso administrativo contra a decisão da Comissão de Avaliação, julgado improcedente, negada a concessão da vaga por cotas raciais, o que ensejou o aforamento da presente ação.

A reserva de vagas aos candidatos negros foi estabelecida no certame com fundamento na Lei Federal nº 12.990/2014
[1]
, como regra o critério da autodeclaração, prevendo, no entanto, a possibilidade de controle externo da veracidade dessa declaração. O Edital estabeleceu a regra no item 6.1.4.

Aqui o ponto nodal.

Se, é certa e legítima a previsão de controle pela Comissão de Avaliação justamente para coibir que o candidato se beneficie do autojulgamento em relação ao seu próprio enquadramento na reserva de cotas, também é inarredável a possibilidade de se questionar a avaliação procedida por essa Comissão de Avaliação, máxime diante de indícios de equívoco.

Vejamos:

Fotografia do agravado (a esquerda)

Certificado de reservista corroborando a autodeclaração de pessoa parda

De notar que esse raciocínio não implica em indevida interferência judicial no mérito administrativo, mas apenas resulta da aplicação das regras processuais referentes aos ônus probatórios impostos às partes.

A necessidade de existir algum tipo de controle para coibir os abusos e usos indevidos do sistema de cotas raciais, não corresponde a legitimação inconteste da avaliação física para verificação subjetiva do fenótipo ou aparência do candidato, sendo imprescindível uma análise minimamente objetiva afastando assim o risco de arbitrariedade.

Os documentos juntados aos autos, máxime o certificado de reservista, são indicadores suficientes de que o agravado atende ao quesito de cor ou raça do Edital, enquadrando-se na condição de
pessoa parda
.

Diversamente do que sustenta o Estado entendo que a probabilidade do direito está demonstrada, posto que o agravado já trouxe aos autos documentos que comprovam o seu direito, sendo prescindível a realização de perícia.

Ante tais fundamentos, e ainda, que o critério de autodeclaração, nessa hipótese, deve prevalecer sobre o critério de heterorreconhecimento da Comissão de Avaliação, na mesma esteira fixada pelo e. STF, na ADC nº 41/DF “(...)
deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
(...)”, estou por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Referida lei, já declarada constitucional pelo e. STF (ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 08/06/2017).

Belém, 06/07/2021